Tribunal: TJDFT
Processo: 0009110-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009110-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal, ao ID 14993971, informou que peticionou nos autos do Recurso Extraordinário 0003774- 91.2008.8.07.0000 rogando pela desistência quanto ao anuente VANDERLEY MARTINS BELCHIOR, mas não comprovou nos presentes autos da execução, mediante juntada da decisão homologatória, a respectiva desistência nos termos do Regimento Interno deste Tribunal. O exequente aos IDs 16210133 e 16210135, em resposta ao alegado pelo DF ao ID 14993971, colacionou aos autos as fichas financeiras da substituída VANESSA DALTROZO MUNHOZ dos anos de 1997 até 2002, informando comprovarem que a referida servidora era do quadro do Distrito Federal, lotada na Secretaria de Governo. Assim, intime-se o DF para trazer aos autos a comprovação da homologação da desistência parcial do recurso extraordinário em relação ao anuente VANDERLEY MARTINS BELCHIOR, bem como para se manifestar sobre os documentos juntados pelo exequente ao ID 16210135, referentes à substituída VANESSA DALTROZO MUNHOZ. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador